Tribunal: STF
Processo: ARE 1008869
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA. ESTABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 390, I, DO TST. DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A despeito das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 8, grifos no original).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 37, II; 40; e 41, da mesma Carta.
    Após a interposição do apelo extremo, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, conforme dispõe o art. 1.036, do CPC.
    O Tribunal de origem, todavia, manteve o acórdão recorrido, determinando na sequência novo envio dos autos a esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Quanto à estabilidade, concluiu o Tribunal a quo que o servidor celetista vinculado à Administração Pública direta, autárquica ou fundacional é detentor de estabilidade. Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Pretende a Recorrente a reforma da sentença de Origem, que concedeu ao reclamante a estabilidade de emprego, argumentando em suas razões recursais, que o Reclamante não tem direito à estabilidade prevista no art. 41 da CF, uma vez que foi contratado pelo regime jurídico previsto na CLT e não pelo regime estatutário. 
    Não merece razão o inconformismo da Recorrente, isto porque, trata-se a Reclamada de fundação criada pelo Estado de São Paulo (Lei 5.116/1958), vinculada a uma Secretaria de Estado (administração direta), e, conforme o que pode ser aferido do documento a fls. 20/22 e fls. 57 o Recorrido é empregado, embora admitido pelo regime celetista, que prestou concurso público para obtenção do emprego. 
    Deste modo, tem o Reclamante direito à estabilidade e, não há violação da Constituição Federal, isso porque o servidor público da Administração Pública Direta, autárquica ou fundacional deve ser protegido da alternância político administrativa cíclica, independentemente de ser estatutário ou celetista. [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    Esse entendimento está em harmonia com as decisões desta Corte que assentou que a estabilidade prevista no caput do artigo 41 da Constituição, na redação anterior à EC 19/98, alcança todos os servidores da administração pública direta e das entidades autárquicas e fundacionais, incluindo os empregados públicos aprovados em concurso público e que tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da referida emenda, pouco importando o regime jurídico adotado. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EC 19/98. DIREITO À ESTABILIDADE. I - A estabilidade prevista no caput do art. 41 da Constituição Federal, na redação anterior à EC 19/98, alcança todos os servidores da administração pública direta e das entidades autárquicas e fundacionais, incluindo os empregados públicos aprovados em concurso público e que tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da referida emenda, pouco importando o regime jurídico adotado. II - Agravo regimental improvido” (AI 628.888-AgR, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À EC 19/98. ESTABILIDADE. A garantia da estabilidade, prevista no artigo 41 da Constituição, estende-se aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior ao advento da EC n. 19/98. Agravo regimental a que se dá provimento” (AI 472.685-AgR, Rel. Min. Eros Grau).
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa ao art. 41 da Constituição Federal. Inexistência. Empregado público. Aprovação em concurso público e cumprimento do estágio probatório antes da EC 19/98. Estabilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Faz jus à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal, em sua redação original, o empregado público que foi aprovado em concurso público e cumpriu o período de estágio probatório antes do advento da EC nº 19/98” (AI 510.994-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso).
    Nesse mesmo sentido, cito o ARE 1.104.135/SP e o ARE 1.083.463/SP, ambos de minha relatoria.
    Ademais, ressalta-se que a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que é necessário o processo administrativo visando a garantia do contraditório e da ampla defesa nos casos de demissão ou exoneração de servidor público. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 1. O ato administrativo de demissão do servidor público deve ser precedido do devido processo legal em que haja oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 599.607-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, é imprescindível a observância do devido processo legal com as garantias a ele inerentes. Precedentes. 2. Impossibilidade de reexame de provas em recurso extraordinário: incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (AI 623.854-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Exoneração de servidor público. Estágio probatório. Imprescindível a observância do devido processo legal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 745.468-AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Por fim, menciono, também, o ARE 1.078.593/RN, de minha relatoria; ARE 1.053.078/RN, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.106.312/RN, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator